Tribunal: TJMT
Processo: 1009234-65.2021.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009234-65.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A - CNPJ: 18.725.804/0001-13 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - CPF: 437.264.616-04 (ADVOGADO), VALDEIR GONCALVES DA SILVA - CPF: 609.484.931-00 (RECORRENTE), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMANTE – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – JUSTIFICATIVA GENÉRICA SEM COMPROVAÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INSUSTENTABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL MANEJADA NO AGRAVO INTERNO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno (id.

267465274).

2.

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante contra a decisão monocrática (id. 258085657) que que
negou
provimento ao recurso inominado por ela interposto,
mantendo
a sentença por seus próprios fundamentos (id. 253741177).

3.

O agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

4.

Visa a parte reclamante em sede de agravo interno a reforma da decisão monocrática (id. 258085657) que manteve a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, em razão da audiência injustificada da autora à audiência de conciliação designada.

5.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão monocrática prolatada no id. 258085657, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos, que transcrevo:
(...)

DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA GENÉRICA SEM COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Com fundamento no artigo 8º do Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, bem como no disposto nas Súmulas 1 e 2 das Turmas Recursais de Mato Grosso, o relator, considerando o firme posicionamento na matéria em julgamento, pode negar ou dar provimento ao recurso. As decisões monocráticas têm por fito desafogar os Órgãos Colegiados, conferindo efetividade aos princípios da celeridade e da economia processual, sem desrespeitar as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa 1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por VALDEIR GONCALVES DA SILVA contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da audiência injustificada da autora à audiência de conciliação designada. 2.

A parte recorrente alega, de maneira genérica, que a ausência deveria ser relevada, pleiteando o prosseguimento da ação. Todavia, não apresentou qualquer justificativa plausível ou suporte documental que comprove impossibilidade de comparecimento. 3.

Não assiste razão à parte recorrente. 4.

O comparecimento pessoal da autora à audiência de conciliação é obrigatório e constitui elemento essencial do rito dos Juizados Especiais, conforme o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995. 5.

No caso, a recorrente foi devidamente intimada, conforme registro nos autos. Sua ausência injustificada configura descumprimento de obrigação processual essencial. Ressalte-se que não foram apresentados elementos concretos que demonstrem eventual impedimento legítimo. 6.

Frisa-se que em ata, ficou constado que esperaram por dez minutos para que a recorrente comparecesse, tempo suficiente para que a mesmo pudesse ter entrado em contato com o seu advogado para procurar justificar a sua impossibilidade. 7.

Diante do exposto, verifica-se que não foi suprido o ônus processual de demonstrar motivo relevante que impossibilitasse o comparecimento do autor à audiência designada. 8.

Portanto, inexistindo justificativa plausível, a sentença deve ser mantida, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/1995, com a condenação ao pagamento de custas, nos termos do Enunciado 28 do FONAJE. 9. Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, monocraticamente, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida.

10. Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §3º do CPC.

11. Por fim, anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, NCPC). Intimem-se. Preclusas as vias recursais, devolva-se à Origem. (...)

6.

No caso em apreço, a decisão (id. 258085657) não comporta reforma. Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

7.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

8.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

9.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

10.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025